Tribunal: TJDFT
Processo: 0723053-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723053-94.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: FUNDAÇÃO HABITACIONAL DO EXERCITO AGRAVADO: SULAMITA CIBELI BRANCHI DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela FUNDAÇÃO HABITACIONAL DO EXÉRCITO contra a decisão de ID 159838437, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras nos autos da Ação Declaratória De Adequação de Margem Consignável c/c Indenização por Danos Morais n. 0706550-35.2023.8.07.0020, movida por SULAMITA CIBELI BRANCHI, ora agravada, em face da agravante e do BANCO DAYCOVAL S/A. A agravante objetiva, com o presente recurso, obter a reforma da decisão que deferiu a tutela antecipada requerida para limitar o percentual dos descontos dos empréstimos na folha de pagamento da agravada. No despacho ID 47921245, este Relator solicitou ao Juízo de origem informações a respeito das alegações de incompetência absoluta veiculadas pelo ora agravante em sede de contestação e no presente Agravo. Sobreveio notícia de que o Juízo reconheceu sua incompetência absoluta para julgar o feito de origem e determinou a remessa dos autos à Justiça Federal, com respaldo no art. 109, inciso I, da Constituição Federal (decisão ID origem 162930277). Considerando que já ocorreu a preclusão da decisão de declínio e que não houve notícia, na origem, de interposição de recurso em face de tal pronunciamento, falece de competência funcional vertical este Tribunal de Justiça para processar e julgar o presente Agravo de Instrumento. Ante o exposto, determino a remessa deste recurso ao Tribunal Regional Federal da 1a Região. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 20 de julho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator